Tribunal: TJDFT
Processo: 0752630-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752630-83.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A agravante/ré opõe declaratórios (id 68547778) à decisão (id 68527839) em que indeferi o efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial e deferiu arresto cautelar de R$ 171.495,09 de eventuais créditos da ré junto ao Sindicato das Secretarias e dos Secretários do DF, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença. Alega obscuridade, omissão e erro judicial em relação as suas teses: i) de que o arresto determinado inviabilizará suas atividades essenciais como operadora de plano de saúde complementar, sustentando que não se tratam de alegações genéricas e que já se encontra recebendo cobranças tendo em vista que os repasses não foram mais efetuados após a ordem do Juízo a quo, afirmando, portanto, que foi comprovado o perigo de dano; ii) de que a embargante tinha sua sede no endereço constante do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (id 209904729), entretanto a autora/embargada, na inicial, informou endereço diverso, além de não ser observado que o cadastro nacional da pessoa jurídica data de 2016, devendo prevalecer o endereço constante do referido contrato, firmado em 04/01/23; iii) de incompetência do Juízo, pois a escolha do foro não se deu por acaso, considerando que seu endereço, constante do contrato firmado pelas partes, é em Águas Claras, em edifício ao lado do Taguatinga Shopping, sendo pertinente as partes terem elegido o foro de Taguatinga para dirimir qualquer dúvida ou demanda judicial; iv) de que o arresto foi decretado sem que houvesse denúncia do contrato de prestação de serviços tampouco a observância do prazo contratualmente estipulado de 60 dias de carência; v) de, no caso, a revelia não produzir efeitos (CPC 345, III e IV), tendo em vista que o contrato se encontrava vigente e que não houve notificação com antecedência mínima de 60 dias nem cumpridas as disposições da cláusula 17.4. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios alegados. Em contrarrazões (id 68272981), a embargada requer o improvimento dos embargos e a aplicação da multa do CPC 1.026, § 2o. 2. Confira-se a decisão proferida: 1. Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação – CPC 1.012, §§ 3o e 4o – formulado pela ré, tendo por objeto sentença da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0720955-81.2024.8.07.0007 – ids. 215972794 e 218962793 – EMD rejeitados) que em demanda monitória declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial e deferiu arresto cautelar de R$ 171.495,09 de eventuais créditos da ré junto ao Sindicato das Secretarias e dos Secretários do DF, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença. Suscita a incompetência do Juízo, nulidade da citação, além da ausência de prévia constituição em mora. Assinala que o contrato firmado entre as partes previu cláusula de eleição de foro (Taguatinga-DF), local em que estava localizada sua sede, e que somente teve ciência da declinatoria fori após a prolação da sentença, o que reputa indevido (CPC 63 e STJ 335). Alega que a citação é nula, porque não observou o CPC 248, § 2o, em especial ao não descrever a função do funcionário que assinou o AR e por ter sido feita em local diverso do endereço contratual, entendendo, ainda, pela inaplicabilidade da teoria da aparência. Afirma que não foi notificada sobre o interesse da autora quanto à rescisão contratual (cláusula décima sétima), a afastar os efeitos materiais da revelia (CPC 345, III e IV). Sustenta que a autora exige quantia já paga (CCB 940), segundo notas fiscais que foram juntadas pela requerente na primeira oportunidade em que compareceu aos autos, o que foi ignorado pelo Juízo a quo (CPC 489, §1o e 1.022). Assevera que o arresto inviabiliza sua atividade econômica, bem como que há formas menos onerosas de garantir a execução. Discorre que não estão presentes os requisitos para concessão da cautelar na sentença, visto que o direito não é provável nem não há perigo na demora, ademais a medida é desproporcional e desnecessária, considerando não haver prova de dissipação ou ocultação patrimonial. Defende a impenhorabilidade, com base no CPC 833, IX, apesar de os créditos serem privados, dado que a atividade desenvolvida pela ré é na área da saúde. Aponta perigo de grave dano aos beneficiários do plano de saúde, objeto do arresto, pela falta de recursos para custeio de tratamentos e o risco de cancelamentos de contratos vigentes e, ainda que mantida a sentença no julgamento do apelo, seria reversível a medida, com a possibilidade de novo arresto. Pede a concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir o arresto cautelar. 2. A sentença condicionou o levantamento de valores ao seu trânsito em julgado, o que, por si só, reduz de modo significativo eventuais prejuízos da requerente. Por outro lado, não foi comprovado que o arresto inviabiliza suas atividades, tratando-se, portanto, de alegação genérica. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos da sentença da lavra da MM. Juíza Luciana Correa Sette Torres de Oliveira (id 218962793 – autos de origem): “Dispõe o art. 238 do que: “citação é o ato pelo qual são convocados o Código de Processo Civil (CPC) réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. A citação é ato pessoal e indispensável para a validade do processo, nos termos dos arts. 239 e 242. É o ato por meio do qual o demandado é integrado à relação processual, a fim de que adote a postura ou as providências que entender cabíveis, em exercício amplo do direito de defesa e do contraditório. Caso não sejam observadas as prescrições legais, a citação será nula (art. 280 do CPC). Se realizado o ato por correio, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo, conforme prevê o art. 248, §§ 1o e 2o, do CPC, in verbis: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Todavia, no âmbito do colendo do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 24/4/2019). No caso em questão, a notificação oficial foi entregue no endereço da parte ré indicado perante a Receita Federal do Brasil (CNPJ), não sendo realizada qualquer ressalva pela pessoa que recebeu o AR de ID Num. 213250408 - Pág. 1, de modo que se presume válida a respectiva citação. Sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. ENDEREÇO COMERCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO DO SÓCIO. WHATSAPP. POSSIBILIDADE. NULIDADE AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de a citação supostamente não ter sido recebida por um representante legal da pessoa jurídica não macula o ato citatório, mormente diante da regra prevista no artigo 248, § 2o, do CPC/15 que, sobre a citação pelo correio, dispôs que "Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência em geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". 2. Aplica-se a Teoria da Aparência, segundo a qual é válida a citação da pessoa jurídica quando feita em estabelecimento, por meio de pessoa que recebe a citação sem apontar qualquer ressalva, o que ocorreu na hipótese. 3. No caso dos autos, o sócio administrador da Agravante, Corréu no processo, foi citado por meio de WhatsApp e, assim, tinha conhecimento do processo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC 34, de 2/3/2021, que autoriza a citação da parte por meio de WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial. 4. A atuação da Exequente/Agravada não se amolda a qualquer das condutas elencadas no art. 80 do CPC/15, como caracterizadoras da litigância de má-fé. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1763607, 07297019020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.) Acerca da competência do Juízo, a questão foi apreciada nos autos, conforme decisão de ID Num. 211210104, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, cuja competência fora recebida neste Juízo Cível”. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Preclusa, arquive-se a presente petição, juntando-se cópia no feito principal (Proc. 0720955-81.2024.8.07.0007). (...).” A decisão embargada não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. O decisum expressamente indicou os motivos para indeferimento do efeito suspensivo à apelação, portanto, não há cogitar em obscuridade ou omissão. Concluiu-se expressamente que não foi comprovado que o arresto determinado pelo Juízo a quo inviabiliza as atividades da embargante, sendo apresentadas, no lugar, alegações genéricas. Assim, se se tratavam de créditos futuros essenciais para arcar com obrigações financeiras e operacionais, cabia à embargante especificar detalhadamente os gastos mensais totais da empresa, bem como o valor dos créditos a receber. Foi consignado na decisão embargada que o AR pertinente à citação foi entregue no endereço da ré indicado junto à Receita Federal do Brasil (CNPJ). Ainda que o cadastro date do ano de 2016, é responsabilidade da empresa manter o endereço atualizado junto à Receita Federal. Independentemente de o endereço da sede da embargante ser no Guará, como indicado pelo embargado ou Águas Claras, como alegado pela embargante, expressamente constou da decisão recorrida que a competência foi apreciada na decisão id 211210104, que declarou nula a cláusula de eleição de foro, escolhido entre as partes como Taguatinga, foro incompatível com qualquer um dos domicílios. Inexiste omissão quanto aos requisitos para a suposta rescisão do contrato e necessidade de notificação, pois a demanda principal não versa sobre as matérias, tendo em vista que se trata de ação monitória. Além disso, a alegada ofensa ao CPC 345, III e IV não autorizaria declaratórios. Tratar-se-ia de suposto error in procedendo, cuja correção deve ser buscada em outra sede, que não a eleita pela embargante, destinada, esta, à correção dos vícios do CPC. 1.022. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A pretexto de suprir supostos vícios, a embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). Por fim, é descabida a condenação na multa do CPC 1.026, § 2o, nem do CPC 80, VII, pois não vislumbro intenção manifestamente protelatória da embargante. 3. Posto isso, nego provimento aos declaratórios. Preclusa, cumpra-se a parte final da decisão id 67305612. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator